Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726236-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A. RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MARCIO MANHAES GOMES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face ilegitimidade passiva da operadora de cartão de crédito e determinou o prosseguimento do feito em desfavor da empresa de seguros, ora recorrente. Na origem o autor narrou que em 03/06/2021 realizou a compra de um celular no valor de R$ 6.749,10, por meio de seu cartão de crédito, todavia, em 21/10/2021, a tela do aparelho foi danificada acidentalmente, o que teria comprometido a vida útil do produto. Alegou que, em 16/11/2021, dentro do prazo de cobertura do seguro de proteção de compra, registrou o sinistro no 03673048 no Portal de Benefícios, sendo-lhe solicitados documentos, os quais foram enviados. Declarou ter notado equívoco no envio de certos documentos, razão pela qual reencaminhou toda a documentação pertinente em 07/12/2021, entretanto, em 06/04/2022, a ré solicitou novos documentos, os quais já teriam sido enviados anteriormente. Sustentou ter enfrentado diversos problemas sistêmicos no Portal de Benefícios para a inclusão dos arquivos, de forma que providenciou o envio da documentação via e-mail. Aduziu que a ré permaneceu inerte mesmo após o envio da última correspondência com todos os documentos solicitados. Propôs a presente ação para pleitear a obrigação de fazer consistente no consentimento da execução dos reparos em seu aparelho celular, sob pena de multa diária e o ressarcimento dos custos do reparo do produto, em razão de fazer jus ao benefício “Seguro Proteção de Compra”. A Seguradora ré foi incluída na lide e, citada/intimada por correio, no endereço indicado nos autos (ID 43517603), não compareceu à sessão de conciliação (ID 43517607). Tentada a conciliação entre o autor e a primeira requerida/operadora de cartão de crédito, esta restou infrutífera (ID 43517607). Em contestação (ID 43517580), a empresa de cartão de crédito alegou que o Seguro de Proteção de Compra é oferecido pela Seguradora/segunda requerida, sendo apenas mera representante de seguros. Destacou que age perante a Seguradora em nome dos beneficiários, não se obrigando a efetuar qualquer pagamento em favor daqueles. No mérito afirmou que o autor não apresentou os documentos necessários para se aferir os danos no aparelho. Pugnou, em preliminar, por sua ilegitimidade passiva e, caso não acolhida, pela improcedência dos pedidos. Na sentença recorrida o magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa de cartão de crédito, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em face desta empresa. Na oportunidade, determinou o prosseguimento do feito em desfavor da Seguradora e intimou a parte autora a se manifestar em termos de prosseguimento do feito, ante o não comparecimento da segunda ré na audiência designada (ID 43517610). O autor requereu o julgamento da ação, nos termos da inicial, com a condenação da seguradora a ressarcir os custos do reparo em seu aparelho de telefonia móvel, nos Termos e Condições de Proteção de Compra Visa, no valor de R$ 2.510,00, quantia esta que já deu por quitada, em razão do pagamento já efetivado pela ré (ID 43517615). Contra a sentença a Seguradora ré interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de nulidade da citação, uma vez que esta foi realizada em endereço diverso de sua sede. Alegou que a alteração do endereço em seu estatuto social ocorreu em 01/10/2019, antes da distribuição da ação. Afirmou que houve prejuízo processual por ter sido impedida de apresentar defesa, esclarecendo que somente teve ciência do processo após o recebimento da expedição eletrônica para intimação da sentença. No mérito, sustentou que houve a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que o autor já recebeu o valor do reparo no produto em decorrência do Sinistro no 03858075. Requereu que fosse dado provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da citação e dos atos posteriores, concedendo-lhe prazo para apresentar defesa. Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar arguida, pugnou pela improcedência do pleito autoral, ante a perda do objeto da presente demanda, tendo em vista que o valor pleiteado na ação foi devidamente pago ao recorrido. DECIDO. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, verifico que o recurso é inadmissível, pois restou configurada a supressão de instância. A nulidade de citação não foi apreciada pelo Juízo de origem e a sentença recorrida não decretou a revelia da Seguradora. Em verdade, a aludida sentença nada decidiu a respeito do ora recorrente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Recolhidas as custas, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ausência de contrarrazões. Com a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora